Tribunal: STF
Processo: MS 29293
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Após o deferimento da medida liminar pela então Relatora, Ministra Ellen Gracie, “para determinar que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República não expeça decreto com o objetivo de ampliar a área da reserva indígena Ribeirão Silveira já demarcada pelo Decreto Presidencial 94.568, de 8 de julho de 1987, até o julgamento final do presente mandado de segurança” (eDOC nº 29), a União, por meio de seu Advogado-Geral, interpôs Agravo Regimental (eDOC nº 42).



    Na Petição nº 12953/2023 (eDOC nº 59), a COMUNIDADE DA TERRA INDÍGENA RIBEIRÃO SILVEIRA requereu sua habilitação nos autos e a nulidade de todos os atos anteriores, bem como a extinção do writ sem resolução do mérito ou, alternativamente, a denegação da segurança.



    Seguiu-se a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual agendada para o período de 22/09/2023 a 29/09/2023. Contudo, em razão da afetação do RE nº 1.017.365 como representativo da controvérsia para a fixação de tese no tema nº 1.031 da Repercussão Geral desta Suprema Corte, a Ministra Rosa Weber, então relatora deste writ, determinou seu sobrestamento até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário (eDOC nº 68, ID: ffcc0866).



    Ante o julgamento do RE nº 1.017.365, com a fixação de tese, vieram-me conclusos os autos após a apresentação de manifestação pelo impetrante (ESPÓLIO DE DOMÊNICO E ISAURA MARICONDI).



    Na referida manifestação (eDOC nº 74, ID: 85867a62), o peticionário aduz que “mantém disposição em transigir, com intervenção desse Supremo e se o caso do CNJ” e que “apesar de entender estar o bom direito, líquido e certo, a seu lado, o impetrante manifestou, mesmo após o julgamento do Tema 1031, interesse em compor a situação junto à Funai”. Na Petição nº 40613/2024 (eDOC nº 91, ID: 59cd228a), o impetrante acostou cópia do processo administrativo instaurado junto à FUNAI em que se instrumentalizou a proposta de acordo em questão.



    BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, na Petição nº 40.024/2024 (eDOC nº 70, ID: 73c0a9b3), requereu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial e, na Petição nº 40.449/2024, ratificou a tentativa de celebração de acordo requerida pelo impetrante.



    Admito a COMUNIDADE DA TERRA INDÍGENA RIBEIRÃO SILVEIRA com base no art. 232 da Constituição Federal.



    Sem prejuízo da configuração da legitimidade da Comunidade, mostra-se adequado aproveitar os atos processuais já praticados, considerados o estágio atual da demanda, a ausência de prejuízo e todos os argumentos deduzidos pela requerente, bem como a especialidade do rito da via mandamental.



    Em razão da incompatibilidade do rito do Mandado de Segurança com a intervenção de terceiro, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, indefiro o ingresso no feito requerido por BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, sem prejuízo da possibilidade de sua participação em eventual transação a ser celebrada nestes autos (art. 515, § 2º, do CPC).



    À Secretaria Judiciária.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente